Tribunal: TJSP
Processo: 1018381-24.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Repetição de Indébito. Prefeitura Municipal de Jundiaí. Vantagem denominada "Férias-Prêmio" não usufruída. Conversão em pecúnia por opção do servidor prevista no artigo 68 da LCM no. 499/2010. Incidência de imposto de renda. Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Opção pela indenização em pecúnia que não afasta o caráter indenizatório da verba. indenizatória

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Repetição de Indébito. Prefeitura Municipal de Jundiaí. Vantagem denominada "Férias-Prêmio" não usufruída. Conversão em pecúnia por opção do servidor prevista no artigo 68 da LCM no. 499/2010. Incidência de imposto de renda. Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Opção pela indenização em pecúnia que não afasta o caráter indenizatório da verba. indenizatória Súmulas 125 e 136 do STJ. Aplicação por analogia. Precedentes da Corte. Repetição dos valores descontados a título de IRRF devida. Procedência mantida.
Recurso e reexame necessário não providos.